Tribunal: STF
Processo: Rcl 70587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jordiel Lopes Cardoso contra decisão do Presidente da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Processo 5025795-80.2022.8.08.0024), de que decorreria, em tese, usurpação da competência desta CORTE para decidir, em última instância, matéria constitucional.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso concreto, o recurso foi interposto contra acórdão proferido em agravo interno que manteve a decisão mediante a qual o recurso especial teve seguimento negado porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 aduzindo-se inadmissível. 



    Ocorre ao não dar seguimento ao Recurso Extraordinário, houve usurpação da competência deste E. STF por parte do E. Turma Recursal., tendo em vista que alegou óbice na forma do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, na prática tornando a decisão irrecorrível, analisando matéria constitucional em última instância, causando insegurança jurídica, violação ao devido processo legal e ao direito constitucional de recurso, principalmente porque o autor demonstrou o devido cabimento e versou sobre matérias que realmente acredita estarem sendo violadas, o que é inadmissível. 



    Além disso, o a Seção judiciária do Espírito Santo estaria usurpando a competência constitucional em apreciar, em última instância, controvérsia envolvendo contrariedade com a Constituição Federal. 



    [...]



    O Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão denegatória do Recurso Extraordinário em face das violações à Constituição Federal, contudo, fora negado provimento diante da ausência de repercussão geral, nos seguintes termos: 



    [...]



    Nesse contexto, é fato que a aplicação do ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL cria um precedente que desencoraja litigantes de buscar seus direitos em instâncias superiores. O acesso à justiça é um princípio fundamental, sendo necessária a interpretação flexível da súmula, visando a promoção da confiança no sistema legal. 



    [...]



    Ora, o Agravante apresentou, em razões de Recurso Extraordinário, as violações à CF/88 verificadas no decisum, o que, por si só, já configura a repercussão geral, além de ter demonstrado que as razões adotadas naquele decisum foram totalmente equivocadas. 



    [...]



    Ora, portanto, resta indubitável que o Recurso Extraordinário interposto demonstrou a repercussão geral da matéria, eis que da simples leitura das violações aos dispositivos constitucionais acima expostos, já é possível inferir a relevância econômica, social, jurídica e política, que ultrapassa os interesses subjetivos das partes, atinentes à matéria recorrida. “



    Ao final, no mérito, requer “e) Seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida e, no mérito, seja cassada a Decisão monocrática proferida pelo Ilustre Des. Relator que decidiu denegar seguimento ao recurso do autor, tornando a decisão irrecorrível na prática, nos autos do Processo nº 5025795-80.2022.8.08.0024/ES, tendo sido devidamente preenchidos os requisitos legais para a apreciação pelo colegiado o recurso do autor. f) Também espera que seja deferido a requerente o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 com alterações da Lei 7.510/86, Inclusive, roga tal benefício sob os auspícios do art. 5º, LXXIV, CF/88”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita deduzido pela parte reclamante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira que acompanha a inicial (eDOC 04), e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Reclamante alega usurpação, pelo juízo reclamado, de competência desta CORTE.



    No entanto, a reclamação é manifestamente incabível.



    Da decisão reclamada, destaca-se (eDOC 06, fls. 02-05):



    “Cuida-se de agravo por meio do qual pretende, Jordiel Lopes Cardoso, com fulcro no art. 1.042 do CPC, a reforma do acórdão que negou seguimento, a fim de ver admitido e julgado o recurso extraordinário de ID nº 6001089. 



    De plano, verifica-se a inadequação da via eleita, uma vez que a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário desafia a interposição de agravo interno, a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC, in verbis:



    [...]



    Diversamente, o agravo ora manejado é cabível quando o apelo extremo é inadmitido, nos termos do art. 1.030, § 1º, do CPC. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a utilização indevida de um no lugar do outro constitui erro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante a jurisprudência pacífica do Suprema Corte: 



    [...]



    Ademais, o referido recurso foi interposto em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso inominado, ocorre que o agravo do art. 1.042 deve ser interposto em face de decisão que inadmite o recurso, e não em face de acórdão que analisou o agravo interno. 



    Do exposto, não conheço do recurso.”



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente